Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Por força do disposto no art. 92 da Lei no 9.099/95, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, "aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei". O art. 806, § 2o, do CPP, por sua vez, estabelece que "a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto."
2. Nos termos do art. 71, Inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo.
3. O caput do artigo 74 do Regimento Interno, por sua vez, repetindo disposição trazida pela Lei no 9.099/95, determina o prazo de quarenta e oito horas para a realização do preparo, contado da interposição do recurso. Dispõe o art. 74, § 1o, do RITRJEDF, que "o comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção."
4. Não litigando a recorrente sob o pálio da justiça gratuita e ausente comprovação de recolhimento do preparo recursal no prazo determinado, mostra-se deserto o recurso interposto. Precedente: Acórdão 1141156, 20180110177489APJ, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: 458/459, partes: Marcia Maria Bianchi Prates vs Vanessa Alessandra Aquino Lemos.
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez ausente contrarrazões ao recurso interposto (ID 24726591). Acórdão lavrado na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.